Tribunal: TJSP
Processo: 1008516-41.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
MULTA ADMINISTRATIVA – Agência bancária – Excesso no tempo máximo de espera em fila para atendimento – Ação anulatória julgada improcedente – Sujeição da Instituição Financeira à norma municipal – Cabimento da aplicação da reincidência – Obediência aos princípio da proporcionalidade e razoabilidade – Reconhecimento, todavia, da ocorrência parcial da continuidade delitiva - Recurso provido

Ementa:
MULTA ADMINISTRATIVA – Agência bancária – Excesso no tempo máximo de espera em fila para atendimento – Ação anulatória julgada improcedente – Sujeição da Instituição Financeira à norma municipal – Cabimento da aplicação da reincidência – Obediência aos princípio da proporcionalidade e razoabilidade – Reconhecimento, todavia, da ocorrência parcial da continuidade delitiva - Recurso provido em parte.